Tribunal: TJSP
Processo: 1062437-88.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DA RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO DO JULGADO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1062437-88.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é embargante VIRGINIA KELLEN
OLIVEIRA DE SOUSA, é embargado MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1062437-88.2017.8.26.0576/50000
Embargante: Virginia Kellen Oliveira de Sousa
Embargado: Mrv Mrl Xvi Incorporações Ltda
(Voto no 26.862)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PRETENSÃO DA RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO
DO
JULGADO

ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

NECESSIDADE
DE
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022
DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão proferido às fls. 286/290, que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto
pela autora, ora embargante.
Em síntese, pretende a embargante que seja declarada
a omissão existente no julgado em relação à verba
honorária de sucumbência.
É o relatório.
1.- Os embargos não merecem acolhida.
Da detida análise dos autos, verifica-se que o v.
acórdão de fls. deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora de forma fundamentada, tendo sido
invertida a condenação dos ônus da sucumbência e majorada
a verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado da
causa, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Nesta sede recursal, pretende a embargante que seja
modificado
o
critério
de
fixação
dos
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
advocatícios que, além de não ter sido objeto de
irresignação nas razões de seu apelo, não tem razão de
ser.
Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a
embargante, o v. acórdão não padece de quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC, de modo que o
desacolhimento da pretensão recursal é medida de rigor.
2.- CONCLUSÃO Daí a rejeição dos embargos.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica